Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-39.2024.8.11.0077
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-39.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLINDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 207.946.731-04 (APELANTE), CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 580.534.761-04 (APELADO), SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória, ao argumento de ausência de prova da posse exercida pelo autor, embora este tenha requerido tempestivamente a produção de prova testemunhal destinada a demonstrar o exercício da posse anterior ao esbulho.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se a omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de produção de prova testemunhal, com subsequente julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir:

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova oral para demonstrar a posse anterior e o esbulho em ação possessória, e o pedido sequer é analisado, sendo o processo extinto sem resolução de mérito por ausência de provas.

4. A ausência de dilação probatória em matéria fática, em ações possessórias, impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa, sobretudo quando a sentença se apoia exatamente na ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida pela parte demandante, circunstância que torna indispensável a anulação do
decisum
e a reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução processual.

Tese de julgamento:

“A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida, impõe a anulação da sentença e o retorno do feito para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 370, 355, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2019; TJMT, Ap. Cív. 0009589-39.2014.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 23.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLINDO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 1000898-39.2024.8.11.0077), ajuizada em face de CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência dos requisitos processuais relacionados à inexistência de posse anterior pelo autor (cf. id. n° 328118375).

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, que o processo foi marcado por cerceamento de defesa, pois, após a apresentação da contestação pelo requerido, não foi oportunizada a sua impugnação, tendo sobrevenido decisão de saneamento sem a observância do contraditório, além da ausência de intimação para manifestação sobre peças posteriores e indeferimento tácito da prova oral necessária para a demonstração da posse anterior ao alegado esbulho.

Afirma que o juízo de origem decidiu antecipadamente a causa sem permitir a produção de provas essenciais, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que implica nulidade absoluta da sentença e necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

No mérito, o apelante afirma que exercia a posse do imóvel desde o ano de 1985, conforme declarações prestadas, matrícula nº 2654 do registro imobiliário e boletim de ocorrência narrando a invasão praticada pelo requerido, que teria adquirido o mesmo terreno de terceiro e já iniciado construção no local. Alega que o esbulho está comprovado e que a decisão de extinguir o processo por suposta ausência de posse ignora o objetivo da ação possessória, que é justamente reintegrá-lo na posse injustamente subtraída, razão pela qual requer o reconhecimento da sua posse anterior, a reintegração imediata no imóvel e a reforma integral da sentença.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, o regular prosseguimento do feito com completa produção de provas, a intimação do apelado para contrarrazões caso não acolhido o juízo de retratação, a observância do prazo em dobro da Defensoria Pública e a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários, caso haja resistência (cf. id. n° 319621404).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 328118380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para impugnação, produção de prova e contraditório adequado, bem como se há elementos suficientes para reconhecer a posse anterior do apelante e o esbulho alegado, de modo a afastar a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito.

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
, após fixar os pontos controvertidos na decisão saneadora (cf. id. n° 196965860), determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

O apelante, representado pela Defensoria Pública Estadual, manifestou-se tempestivamente requerendo a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (cf. id. n° 199304451), com o intuito de comprovar a posse anterior ao alegado esbulho.

Contudo, sem qualquer fundamentação específica acerca da desnecessidade das provas requeridas, foi proferida a r. sentença ora em análise em julgamento antecipado, extinguindo o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que o autor não comprovou a efetividade de sua posse sobre o bem.

Com efeito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo, de forma fundamentada, apenas aquelas manifestamente impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando estiver suficientemente provada, a teor do artigo 355, I, do mesmo diploma.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.))

Tal posicionamento está em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como com o dever do julgador de proporcionar às partes a possibilidade de influírem efetivamente no convencimento judicial, notadamente em hipóteses que envolvam controvérsia fática substancial.

No caso em exame, além da ausência de fundamentação para o julgamento antecipado dos autos, constato que a produção da prova testemunhal se mostra indispensável para a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à posse anterior e ao esbulho alegado. A própria fundamentação da sentença evidencia que a improcedência do pedido decorreu da falta de elementos capazes de comprovar o exercício da posse anterior sobre o imóvel.

Ora, se a improcedência se baseou na ausência de provas, e a parte havia requerido tempestivamente a produção de prova testemunhal para demonstrar justamente esses fatos, resta evidente o cerceamento de defesa.

Ademais, a própria natureza da ação possessória demanda, via de regra, dilação probatória, especialmente quando há controvérsia sobre o exercício da posse e a ocorrência de esbulho. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DO JULGADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

1-Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ.

2-Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar o exercício da sua posse sobre o imóvel litigioso, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do decisum.”

(TJMT - N.U 0009589-39.2014.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Assim, ao julgar antecipadamente a demanda sem justificar a desnecessidade das provas oportunamente requeridas pelas partes e, ao final, rejeitar as alegações autorais sob o argumento de ausência de comprovação da posse anterior sobre o imóvel, entendo que o Juízo de origem acabou por cercear o direito de defesa da parte autora.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial."

(STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019 - destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025